Tribunal: TJDFT
Processo: 0013158-12.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0013158-12.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ANTONIO DE MIRANDA E SILVA D E S P A C H O Deflui-se dos autos que o processo versa acerca da cobrança de expurgos inflacionários relativamente aos planos Collor I e Collor II. O recurso foi sobrestado em razão da repercussão geral pelo C. STF sobre a matéria controvertida (ID 9260150). Ao ID 9260157foi determinada a intimação da parte autora para se manifestar acerca de eventual adesão ao acordo coletivo homologado pelo C. STF. Verifica-se que, depois da mencionada determinação, o processo foi paralisado para digitalização dos autos, e o referido despacho não fora cumprido. Nesse contexto, manifeste-se autor acerca do determinado no ID 9260157, pág. 2, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator